Tribunal: TJDFT
Processo: 0737469-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedente "os pedidos do autor para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, 21/03/2025, e mais juros de 1% a partir da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75816424). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a situação vivenciada por ele ultrapassou o mero aborrecimento. Aduz que "o pleito de danos morais é decorrente dos três fatos geradores: (i) falha na guarda do veículo durante a sexta revisão do veículo do Recorrente (ID 233346371); (ii) falha na prestação do serviço pelo funcionário da Recorrida que colide o veículo ao meio-fio no estacionamento da Hyundai; (iii) omissão da Recorrida em prestar o devido reparo ao dano que deu causa, a qual assumiu o dano provocado". Assevera também que despendeu tempo e energia para resolver um problema que não deu causa, além da demora no conserto do veículo.
4. Em contrarrazões, o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pugno pelo não provimento do recurso (ID 75816430).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se os fatos vivenciados pelo autor enseja indenização por danos extrapatrimoniais.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
7. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
8. Narra o autor que em 21 de março de 2025, o Autor, zeloso proprietário do veículo HB20S, placa PBJ-6165, dirigiu-se à concessionária Hyundai Saga Korea - SIA, localizada no SIA Trecho 2 Cl, em Brasília - DF, para realizar a sexta manutenção programada do automóvel. A entrega do veículo, como de costume, foi realizada às 8h30 da manhã. Relata que por volta das 11h30, ao receber o veículo, o Autor constatou danos significativos no para-choque dianteiro e no retrovisor direito do seu veículo. O consultor Thiago confessou ter causado os danos ao colidir o veículo contra o meio-fio alto do estacionamento da própria concessionária. A confissão foi formalizada por e-mail. Esclarece que a concessionária requereu 4 dias úteis para conserto do veículo, obrigando o autor a buscar solução própria para problema que não causou.
9. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
10. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
11. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
12. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama do autor, o que não foi demonstrado.
13. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pelo autor tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral.
14. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.